Tribunal: TJDFT
Processo: 0739617-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS IMÓVEIS. DOIS LEILÕES REALIZADOS. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. REITERAÇÃO DE NOVO LEILÃO. MEDIDA ONEROSA. CURTO PERÍODO DE TEMPO. REDUÇÃO DO LANCE MÍNIMO PARA 50% DO VALOR DA AVALIAÇÃO. INEFICÁCIA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO.
1. Nos termos do artigo 881, caput, do Código de Processo Civil, a alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular.
2. No ordenamento jurídico não há limitação legal para designação de hastas públicas do mesmo bem penhorado, ante a ocorrência de leilões negativos. Contudo, a reiteração da medida depende de motivação do credor e da observância do princípio da razoabilidade, não podendo esse ônus ser transferido exclusivamente ao Poder Judiciário.
3. Observado que já foram realizados dois leilões, na tentativa de garantir a efetividade da expropriação dos bens, e que desde a data do último leilão negativo, o credor não comprovou qualquer tentativa de localização de outros bens passíveis de penhora, além do curto período de tempo, não se revela razoável a realização de nova hasta pública pelo Poder Judiciário.
4. Considerando o valor da dívida e o valor dos bens, além de os imóveis estarem gravados com garantias de outros 5 (cinco) débitos do credor, a redução do lance mínimo para 50% (cinquenta por cento) não se mostraria eficaz para a satisfação do crédito exequendo.
4.1. Embora a execução se faça no interesse do credor, há que se levar em consideração que a realização de leilão é ato processual dispendioso, razão pela qual não parece razoável a insistência na prática de ato inócuo, o qual tem a aptidão de onerar inutilmente o erário.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.